Tribunal: STF
Processo: RE 538000
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. REVISÃO GERAL ANUAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI Nº 10.698/03. OFENSA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO REMUNERATÓRIO SOB FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    3. A controvérsia sub judice – natureza do pagamento da vantagem no valor fixo de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), estatuída pela Lei 10.698/03, se revisão geral ou vantagem pecuniária individual – é de índole infraconstitucional, por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. (Precedentes: RE n. 638.428-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 20.10.11; AI n. 807.066-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 25.11.10; ARE n. 659.792, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.11.11; RE n. 655.374, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 11.10.11; ARE n. 655.274, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13.09.11; RE n. 655.742, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06.09.11; ARE n. 649.212, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 649.212, entre outros.)



    4. Ao Poder Judiciário é vedado conceder aumento a servidores públicos ou a militares com fundamento no princípio da isonomia, uma vez que não possui atribuição legislativa. Súmula n. 339 do STF, verbis: “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. LEI 10.698/03. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 37, X, DA CF/88. I. Diferentemente do que entende a parte autora, a Lei 10.698/03 não instituiu uma revisão geral anual, de forma a obedecer aos parâmetros previstos no art. 37, X da CF/88. Tanto assim o é que a vantagem pecuniária nela estabelecida não servirá de base de cálculo para qualquer outra parcela, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1º da citada Lei. II. A revisão geral ocorreu por determinação da Lei 10.697/03, a qual previu o reajuste no percentual de 1% para todos os servidores públicos federais. III. Apelação improvida.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.